Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. FORMAÇÃO ACADÊMICA. LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. EXIGÊNCIA DO EDITAL ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O impetrante participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Componente Curricular MATEMÁTICA, aprovado na 54a posição. 1.1. Após a entrega dos documentos exigidos no edital do certame em 2/2/2022, foi notificado por e-mail que o “diploma de ensino superior não atende ao item 2.30 do Anexo I do Edital no 27/2021, retificado no Edital no 30/2021”.

2. Dos documentos apresentados, constata-se que o impetrante é bacharel em Ciências Econômicas e concluiu Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, com certificado equivalente a licenciatura plena, habilitado na área de ciências exatas e tecnológicas – disciplina matemática, nos termos do certificado emitido pela Universidade Católica de Brasília. 2.1. Ainda que a formação do impetrante seja em Ciências Econômicas (não prevista no Edital), consta habilitação equivalente a licenciatura plena em Matemática, o que suficiente a comprovar a exigência de “conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática” prevista no certame (item 2.30 do Edital).

3. Em processo análogo, este Tribunal já reconheceu que o impetrante ostentava a qualificação exigida para o exercício do cargo de professor na disciplina matemática: “1. Incontroverso que o Impetrante possui a qualificação exigida, porquanto cumpriu o requisito de possuir ‘diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática’, conforme disposto no Edital, tendo em vista que o seu certificado indica equivalência a licenciatura, com habilitação em ciências exatas e tecnológicas, na disciplina matemática. 2. Assim, é certo que o Impetrante está totalmente capacitado para o exercício de atividades de magistério no sistema público de ensino, ensino fundamental e médio, para a disciplina de matemática. 3. Evidencia nítido comportamento contraditório por parte da Administração Pública negar a contratação do impetrante após ter com ele firmado 14 (quatorze) outros contratos da mesma natureza ao longo dos últimos 12 (doze) anos.” (TJDFT. Acórdão 1210747, 07010641720198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Deve o Poder Judiciário garantir a previsibilidade e a isonomia na apreciação dos casos análogos, sobretudo quando se trata da mesma pessoa como no caso dos autos. 4.1. Se foi judicialmente assegurada a participação no certame anterior com a mesma qualificação ora apresentada (e que, repise-se, também foi aceita pelo próprio Distrito Federal entre os anos de 2009 a 2015), razoável reconhecer a validade da documentação apresentada.

5. Remessa necessária admitida e desprovida.